Tribunal: TJMT
Processo: 0008565-72.2018.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008565-72.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INDUSTRIA METALURGICA INOX LTDA - CNPJ: 01.299.245/0001-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), INDUSTRIA METALURGICA INOX LTDA - CNPJ: 01.299.245/0001-24 (APELADO), INDUSTRIA METALURGICA INOX LTDA - CNPJ: 01.299.245/0001-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. COBRANÇA DE ICMS POR ESTIMATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança de ICMS pelo regime de estimativa, instituído por Decreto.

Determinação do Superior Tribunal de Justiça para novo julgamento, em virtude de omissão não enfrentada no julgamento original.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o regime de estimativa de ICMS, instituído por meio do artigo 30, III, da Lei Estadual nº 7.098/1998, atende ao princípio da reserva legal exigido pelo art. 150, I, da CF/1988, ou se a cobrança por decreto regulamentar é inconstitucional.

III. Razões de decidir

4. A análise revelou que a Certidão de Dívida Ativa evidencia a cobrança de ICMS com fundamento em dispositivos do RICMS aprovado pelo Decreto Estadual nº 1944/1989, em desacordo com a Constituição.

5. O princípio da reserva legal (CF/1988, art. 150, I) exige a criação de tributos exclusivamente por lei formal e material, inviabilizando a cobrança instituída por decreto.

6. Jurisprudência consolidada no STF (RE 632.265, Tema 830) e precedentes locais reiteram a inconstitucionalidade de cobranças dessa natureza.

7. O reconhecimento de omissão no julgamento anterior não altera o mérito, uma vez que a cobrança permanece inconstitucional.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão existente quanto à base normativa do regime de estimativa.

Tese de julgamento: "É inconstitucional a cobrança de ICMS por estimativa simplificada, instituída por decreto sem respaldo em lei complementar, nos termos do art. 150, I, da CF/1988."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 150, I; 146, III, d; 146-A; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 30, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.265, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 18.06.2015; TJMT, N.U 1022815-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 13.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 8565-72.2018.11.0055

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
INDÚSTRIA METALÚRGICA INOX LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, no ID nº 137423193, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra
Indústria Metalúrgica Inox Ltda
, a fim de manter o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Estimativa.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, que o Acórdão é omisso, uma vez que não se trata da cobrança de tributo instituído por Decreto, mas de outra modalidade de estimativa, esta inserida por meio do artigo 30, III, da Lei 7.098/98.

Registra que em decorrência da confusão realizada, seria necessário corrigir a omissão apontada, e proceder à reforma do Acórdão, e então, alterar a conclusão alcançada no ato sentencial, e consequente prosseguimento do executivo fiscal.

Requer, então, o acolhimento dos aclaratório com efeitos infringentes.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 160083668.

O presente recurso já teve seu julgamento, no ID nº 172780196, no entanto, em decorrência do Recurso Especial, interposto pelo Estado de Mato Grosso, o Superior Tribunal de Justiça (ID nº 248886698) determinou novo julgamento dos aclaratórios.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, no ID nº 137423193, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra
Indústria Metalúrgica Inox Ltda
, a fim de manter o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Estimativa.

De acordo com o que foi mencionado, o Superior Tribunal de Justiça determinou novo julgamento dos Embargos de Declaração, uma vez que a omissão apontada pelo Estado de Mato Grosso não foi devidamente analisada.

Pois bem.

Como é sabido, os Embargos de Declaração é recurso previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e possui a finalidade de esclarecer 4 (quatro) possíveis vícios, estes sendo: a omissão; a contradição; a obscuridade; e, o erro material.

No caso dos autos, a Fazenda Pública Estadual apontou que o Acórdão proferido anteriormente estaria omisso, já que não foi analisada a questão relativa ao regime de lançamento do ICMS.

É um entendimento pacífico, em âmbito nacional, que as modalidades de lançamento do ICMS não podem ser instituídas por meio de Decreto, em razão do princípio da reserva legal, prevista no artigo 150, I, da Constituição Federal, veja-se:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

[...]

Relevante destacar, também, o que prevê os artigos 146, III, e 146-A, da CF:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

[...]

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Esta questão, além de possuir previsão expressa na Constituição Federal, acerca da necessidade de Lei Complementar para instituir e criar novos tipos legais, o Supremo Tribunal Federal, também, por meio do RE nº 632.265, paradigma do tema 830, dispôs:

TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal. ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE.

A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo.

(RE 632265, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18-06-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199 DIVULG 2-10-2015 PUBLIC 5-10-2015).

Neste sentido, é sabido que o Estado de Mato Grosso instituiu diversas modalidades do ICMS, intituladas de ICMS Estimativa Simplificada, por Operação, e outras, por meio de Decreto, logo, estas seriam inconstitucionais, por violação expressa ao disposto no artigo 150, I, da CF, bem como, pelo que foi regulado pelo STF, em julgamento de Repercussão Geral.

Ocorre que, de fato, existe uma modalidade denominada de Regime de Estimativa, que foi introduzida por meio de Lei Complementar, disposta no artigo 30, III, da Lei Estadual nº 7.098/98 (Lei do ICMS/MT), este no entanto, não parece ser o crédito vindicado nos autos.

Ao verificar o título executivo que instruí o título executivo, constata-se que a tipificação legal se dá da seguinte forma:

[...]

Enquadramento: Artigos 43; 78 e 82, § 1º, inciso I do RICMS aprovado pelo
Decreto Estadual 1944 de 06.10.89
, combinado com o Art. 1º da Portaria Circular nº 100/96-SEFAZ

[...]

É possível verificar que a própria Certidão de Dívida Ativa configura que o crédito vindicado foi instituído por Decreto, logo, seria inconstitucional, e não poderia ser cobrado.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício, também:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS POR ESTIMATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a cobrança de ICMS por estimativa simplificada e operação, instituída por decreto sem respaldo em lei complementar.
[...].”

(N.U 1022815-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024).

Como a questão, não foi, de fato, devidamente combatida no aclaratório anterior, há de se acolher os Embargos de Declaração, a fim de suprir a omissão existente, sem, contudo, alterar a conclusão alcançada, já que há de se manter a inconstitucionalidade da cobrança.

Diante de todo o exposto,
conheço
os Embargos de Declaração, e os
acolho
,
sem efeitos infringentes
, a fim de suprir a omissão existente relativa à tese da constitucionalidade da cobrança, pela previsão legal do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024